Tribunal: CARF
Processo: 10660.901716/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito O artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja líquido e certo, características que um débito pago (art. 156, I, do CTN) pelo contribuinte efetivamente possui, conforme comprovação via DARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901716/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
AEES POWER SYSTEMS DO BRASIL SISTEMAS ELETRICOS E
ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito O artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja
“líquido e certo”, características que um débito pago (art. 156, I, do CTN) pelo
contribuinte efetivamente possui, conforme comprovação via DARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901716/2008-71
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de PERD/COMPs no 11984.39140.151004.1.3.028693 (com
demonstrativo de crédito), indicando crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003, no valor original de R$473.936,84, e no
13950.86526.150405.1.7.028111,
32567.04807.150405.1.7.020261,
32717.15864.150405.1.7.020400 e 17760.19786.150405.1.3.020811.
A DRF/VAR/MG emitiu Despacho Decisório de fls. 41, do qual
transcreve-se o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER /DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$473.936,84
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$473.936,84
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido), observado que quando estecálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 338.140,97
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
32717.15864.150405.1.7.020400
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
17760.19786.150405.1.3.020811
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02 a 11, da
qual destaca-se:
IV. 1. PRELIMINAR: Nulidade do despacho decisório
(a) A falta da descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam o
despacho decisório Impossibilidade de utilização de mera presunção:
...
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

23. Por esse motivo, ao assim proceder, é certo que o despacho decisório ora
recorrido é absolutamente NULO, por cercear o direito de defesa do contribuinte, na
medida em que não descreve adequadamente as irregularidades supostamente apuradas
e busca conveniente inversão do ônus da comprovação (o que, via de regra, é um em
dever do fisco e não do contribuinte).
IV. 2. A IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
24. Conforme já acima mencionado, no ano-calendário de 2003, a Requerente
apurou saldos negativos de IRPJ, decorrentes de antecipações mensais por estimativa, as
quais foram devidamente quitadas, quer por recolhimento confirmado pela Receita
Federal do Brasil, quer por compensação nos respectivos exercícios. Nos termos da
legislação tributária atualmente em vigor, os créditos de IRPJ apurados (saldo negativo)
podem ser utilizados para compensação com tributos e contribuições federais.
25. Nesse sentido, a Requerente ressalta que as antecipações do imposto dos
meses de abril (R$ 70.145,56) e maio de 2003 (R$ 65.650,31) foram devidamente
compensadas com créditos de IPI, conforme comprovam as anexas DCTFs ref. ao 2°
trimestre de 2003 (original e retificadora) do período (docs. n°s 7 e 8) e DCOMP
29053.86965.29090.31301.5160 (doc. no 9). Nas páginas 7 e 8 da DCTF retificadora do
período, consta expressamente no campo "Outras Compensações" que tais valores foram
devidamente compensados com créditos de IPI.
O manifestante socorre-se em Acórdãos do então Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e citações de doutrinadores.
Após análise dos autos, houve por bem enviar o presente processo à
DRJ/Recife/PE, Despacho, fls. 99, nos seguintes termos:
A solução da lide nesses autos depende da análise do PER/DCOMP
29053.86965.290903.1.3.015160 no processo 10660.900055/200603, que foi enviado
para a DRJ/Recife. É o que se verifica pelos termos da Manifestação de Inconformidade
e extratos, fls. 92 a 95. Assim, necessário se torna o envio do presente processo à DRF de
origem, e lá permaneça até que o Acórdão respectivo da DRJ/Recife seja exarado.
O presente processo, ao ser reencaminhado a esta DRJ, deverá estar instruído
com o Acórdão da DRJ/Recife e demais documentos que se fizerem necessários, a juízo
do órgão preparador.
Os autos retornaram daquela DRJ/Recife sem o Acórdão solicitado, e ficou-se
aguardando até que fosse exarado o Acórdão do processo 10660.900055/200603.
Em 29/02/2012 foi proferido o respectivo Acórdão, que recebeu o número
1136.214, juntado, fls. 106 a 110.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito creditório solicitado/oferecido em compensação e proveniente de saldo
negativo apurado em período anterior, deve se revestir dos requisitos de certeza e
liquidez exigidos pela legislação tributária, o que não se verifica quando em suas
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

parcelas de composição constar débito(s) de estimativa cuja compensação não foi
homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Recorrente apurou crédito de saldo negativo de IRPJ AC03 no valor de R$
473.936,84, cuja composição foi informada em DComp transmitida em 15.10.2004.
Visando à utilização desse crédito para extinguir débitos de PIS e COFINS
mediante compensação, a Recorrente transmitiu as DComps 32717.15864.150405.1.7.02-0400 e
17760.19786.150405.1.3.02-0811, objeto de discussão nestes autos.
Após a análise das compensações declaradas, a Recorrente foi intimada do r.
despacho decisório que reconheceu somente parte do crédito de IRPJ utilizado, no valor de R$
338.140,97 e, por consequência, homologou parcialmente as compensações pretendidas.
A diferença entre o crédito declarado (de R$ 473.936,84) e o reconhecido (de R$
338.140,97) corresponde ao montante de R$ 135.795,87, e decorre de as Autoridades Fiscais não
terem validado parte do crédito da Recorrente, relativo às estimativas mensais de IRPJ de abril
de 2003 (de R$ 70.145,56) e de maio de 2003 (de R$ 65.650,31).
Visando à reforma do despacho decisório proferido nestes autos, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, esclarecendo que essas estimativas mensais haviam
sido extintas por compensação com créditos de IPI da Recorrente por meio da DCOMP no
29053.86965.290903.1.3.01-5160, transmitida antes das DCOMP's objeto de discussão nestes
autos, e eram objeto de análise nos processos administrativos nos 10660.900.055/2006-03 e
10660.900.666/2006-43. Isto é, a discussão travada nestes autos estava atrelada à compensação
que lhe era anterior.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.661 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

A despeito do esclarecimento e argumentos declinados pela Recorrente, sua
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela D. Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por meio do V. Acórdão no 09-41.234.
O referido Acórdão consigna que não houve a confirmação da quitação das
estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2003, pois as compensações realizadas entre
esses débitos e créditos de IPI pendiam de discussão no processo administrativo no
10660.900.055/2006-03. Assim, as estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2003 não
poderiam compor o saldo negativo do período, porquanto ainda seriam ilíquidas e incertas.
Alega a Recorrente que, posteriormente, essas compensações deixaram de ser
homologadas por decisão definitiva proferida no processo administrativo no
10660.900.055/2006-03.
Desta forma, entende que, em que pese o encerramento dessa discussão
administrativa de forma desfavorável, há um fato novo que deve ser considerado neste momento,
a Recorrente efetuou o pagamento dos débitos correspondentes às estimativas mensais de abril e
maio de 2003, respectivamente em 9.1.2009 e 29.6.2012, como provam os DARF's.
Esses débitos, inclusive, já teriam sido reconhecidos como extintos pela Receita
Federal do Brasil, na linha do que demonstrado no anexo extrato do processo administrativo no
10660-900.666/2006-43 (e-fl 185).
De fato, de acordo com os documentos juntados aos autos, os créditos discutidos
no âmbito do Processo Administrativo 10660-900.666/2006-43 foram comprovados como
extintos por pagamento, razão pela qual satisfazem os requisitos de liquidez e certeza para que
sejam utilizados como base de composição do saldo negativo ora pleiteado.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito pago (art. 156, I, do CTN) pelo contribuinte efetivamente
possui.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para homologar a compensação.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital